Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-78.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000509-78.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES - CPF: 094.984.797-63 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA —
MÉDICO — CLÍNICO GERAL — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SORRISO No 140, DE 26 DE AGOSTO DE 2011 — APLICAÇÃO.

BASE DE CÁLCULO — SERVIDOR PÚBLICO — VALOR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO — IMPOSSIBILIDADE — SÚMULA VINCULANTE No 4 — OBSERVÂNCIA.

Faz jus ao adicional de insalubridade,
médico que exerce as funções de clínico geral, na forma estatuída pela
Lei Complementar do Município de Sorriso no 140, de 26 de agosto de 2011
.

“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.” (Súmula Vinculante no 4).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sorriso
contra a sentença (Id.
76602464
) proferida em

ação de conhecimento
.

Assegura que “
o apelado não esta exposto a nenhum tipo de agente nocivo à saúde, especialmente no que concerne a exposição a ruídos, logo, não é devido o pagamento de adicional de insalubridade, quer seja em grau médio.
”.

Assevera que
o Município de Sorriso “
cumpre com todos os requisitos elencados na legislação em vigor, sobretudo no que tange às normas de segurança do trabalho, não dando azo a nenhuma possibilidade de enfermidade ocupacional, sempre oferecendo
” os equipamentos de proteção individual – EPI “
quando necessários à realização dos trabalhos, sendo indubitável que estes equipamentos eram totalmente eficientes e capazes de elidir a presença de eventuais fatores nocivos à saúde humana
.”.

Afiança que “
caso mantida a condenação ao pagamento de insalubridade, o que não se admite, esta deve se dar no valor de 20% sobre o salário mínimo, como expressamente consta no Estatuto dos Servidores Públicos de Sorriso
”.

Afirma que
o apelado
“
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
”, de modo que “
o único subsídio probante presente

nos autos é a prova emprestada que, contudo, não se presta à comprovação da tese do autor
”,

uma vez que realizada em 14 de dezembro de 2015, e
“
o processo teve ingresso no ano de 2018
”.

Acentua que, “
os honorários advocatícios devem observar, no seu arbitramento a equidade e moderação
”, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, “
a fim de se evitar o arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 76602471).

A Procuradoria-Geral de Justiça se
abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
78124983
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 7o, caput, inciso XVII e 39, § 3o da Carta Magna de 1988 c/c artigos 91 e 92, inciso II, § 1° da Lei Municipal Complementar no 140/2011, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do percentual de 20% sobre o vencimento/base do autor a título de insalubridade, inclusive em relação ao 13o salário e férias, observado, todavia, os efeitos da prescrição quinquenal sobre as verbas vencidas há mais de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma da Súmula 85 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto às prestações vencidas dentro do marco prescricional quinquenal serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação, em conformidade com os preceitos da Lei de no 11.960/2009 que alterou o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas por ser a parte requerida isenta de acordo com artigo 460 da C.N.G.C., e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 100 (cem) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso III do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n o 13.105/2015.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. [...]. (Id. 76602464 – fls. 5).

Bruno Carvalho Baltar Fernandes é servidor efetivo do Município de Sorriso,
no exercício do cargo
de Médico – Clínico Geral
, desde 4 de abril de 2012 (
76601573 – fls. 1
). A controvérsia consiste em verificar se faz jus a percepção de adicional de insalubridade em grau médio.

O adicional de insalubridade é previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Sorriso no 140, de 26 de agosto de 2011, que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Sorriso – MT, e dá outras providências
”, estabelece:

Art. 91: Os Servidores efetivos que trabalham com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou de risco de vida fazem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade.

Art. 92: Os adicionais de que trata o Artigo anterior serão de:

I. 30% (trinta por cento) sobre o valor do Vencimento Padrão, para o Adicional de Periculosidade.

II. 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para o adicional de insalubridade, de acordo com avaliação e laudos técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão municipal designada especialmente para esta finalidade.

§1o: Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

§2o: A Administração deverá realizar os laudos técnicos exigidos segundo a periodicidade descrita pela legislação federal pertinente.

§3o: O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§4o: O Servidor efetivo que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis.

No Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, assinado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho (Id.
76601575
), admitido pelo Juízo de Primeira Instância como prova emprestada, está:

[...] Considerando o local de trabalho e atividade desenvolvida pelas reclamantes, pode-se chegar a conclusão que, baseado na NR 15, anexo No 14 “
Insalubridade de grau médio
: Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes
, animais ou com
material infecto-contagiante
, em: — hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação
e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)
”, que os reclamantes fazem Jus ao adicional de insalubridade em
grau médio
. Podemos destacar alguns motivos que reforçam esta afirmação: não há fornecimento regular, nem controle e treinamento dos Reclamantes quanto ao uso de EPI's; os reclamantes estão expostos a riscos biológicos, de difícil controle, devido às diversas formas de propagação e contaminação.

Este laudo Pericial possui 14 páginas e esta em conformidade com o Código de Ética do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e arquitetura – CREA.

De fato, o apelado, ao desempenhar as funções de Médico – Clínico Geral, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em hospital e postos de saúde.

Além disso, a prova pericial, inclusive, é desnecessária para o deferimento, ante o prévio reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo 14, da
Norma Regulamentadora (NR)
15 – Atividades e Operações Insalubres, aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978. Entendimento diverso se refere à atividade não previamente enquadrada como insalubre.

Quanto à base de cálculo, o artigo 93, II, da Lei Complementar do Município de Sorriso no 140, de 26 de agosto de 2011, dispõe que o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo; e a sentença julgou procedentes os pedidos “
para condenar o requerido ao pagamento do percentual de 20% sobre o vencimento/base do autor a título de insalubridade, inclusive em relação ao 13o salário e férias
” (Id. 76602464 – fls. 5).

Certo é que, o adicional de insalubridade não deve incidir sobre o valor do salário mínimo, nos termos da Súmula Vinculante no 4, cujo enunciado tem o seguinte teor:
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.
”.

A propósito, em hipótese semelhante
ao caso em discussão
, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

[...] 1.
Não afronta a cláusula de reserva de plenário acórdão de órgão fracionário que aplica súmula vinculante.
2.
Lei municipal não pode limitar a base de cálculo de adicional de insalubridade com base no salário mínimo.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, Primeira Turma, Ag.Reg. na Reclamação 10.064/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 26 de agosto de 2014). [sem negrito no original].

Assim, descabe a observação da cláusula de reserva de plenário consagrada no artigo 97, da Constituição da República Federativa do Brasil e na Súmula Vinculante no 10, pois o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”.

[...] 4. Reserva de plenário (parágrafo único). ‘O artigo 481, parágrafo único, introduzido no Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 – que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão – alinhou-se à construção jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal, que se fundara explicitamente na função outorgada à Corte de árbitro definitivo da constitucionalidade das leis. A regra, por isso mesmo, só incide quando a decisão do órgão fracionário de outro tribunal se ajusta à decisão anterior do plenário do Supremo Tribunal. Manifesta é a sua impertinência a hipóteses, como a do caso, em que a Turma da Corte de segundo grau vai de encontro ao julgado do STF, para declarar inconstitucional o dispositivo de lei que aqui se julgara válido perante a Constituição’ (STJ, RE 404.280 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, jul. 23.03.2004,
DJ
02.04.2004). [...]. (THEODORO JUNIOR, Humberto.
Código de Processo Civil anotado
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.035).

[...] Tendo o plenário desta Corte já se manifestado sobre o mérito da questão, não há falar em violação à cláusula de reserva de plenário (ARE 1.138.457/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral - Tema 856). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1138457/GO AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2019).

Desse modo, aplica-se a
Súmula Vinculante no 4, para afastar
a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo prevista
no artigo 93, II, da Lei Complementar do Município de Sorriso no 140, de 26 de agosto de 2011, e em consequência, manter a forma fixada na sentença, qual seja,
sobre o vencimento-base.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dois por cento sobre o valor da causa (R$ 10.000,00: dez mil reais), o que corresponde a R$ 200,00: duzentos reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021